Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-95.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000586-95.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO VILELA NETO - CPF: 329.625.761-68 (RECORRENTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO RECORRENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000586-95.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Mario Vilela Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, e por consequente
CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização, na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor do Requerente, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária a partir da homologação do presente, pelo MM Magistrado.

Por outro lado,
julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é titular da UC no 6/446699-1, na Gleba Liberdade, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade e que houve interrupção do serviço em 04/10/2022, no período da manhã, sendo restabelecido somente em 06/10/2022, no período da tarde, perfazendo mais de 72 horas consecutivas sem o fornecimento de energia elétrica, o que lhe acarretou danos e transtornos, haja vista ser produtor de leite.

Aduz que comunicou a falta de energia elétrica, conforme protocolo de atendimento n. 34729540, sendo informado que a interrupção atingiu toda a região.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não houveram interrupção na unidade consumidora em questão,

bem como não restou comprovado nos autos as alegações tecidas pelo Autor, ônus que lhe cabia. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pela parte Autora nesta demanda, pois, em que pese alegue que houve recorrentes interrupções, deixou de colacionar aos autos meios de provas para corroborar os alegados, entendo que tais fatos poderiam ser comprovados mediante prova testemunhal ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

Cabe destacar que o número de protocolo informado foi devidamente impugnado pela concessionária de energia elétrica, a qual esclarece que se trata de uma interrupção ocorrida no ano de 2021.

Portanto, ante a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pelo Reclamante nesta demanda, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024